Tribunal: STF
Processo: Rcl 62288
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. propôs reclamação na qual alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101504-12.2019.5.01.0202, violado o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do Tribunal reclamado, de vínculo empregatício de transportador autônomo de cargas, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07. Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Em 17.10.2023 julguei procedente o pedido por entender que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48.



    Em face de tal decisão, Leonardo Albino Queiroz interpôs agravo interno, no qual aduz que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em data anterior ao ajuizamento da reclamação, pelo que manifestamente incabível a ação. No mérito, afirma que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Foi apresentada contraminuta, na qual a agravada sustenta que a competência para apreciar e julgar a demanda originária é da Justiça comum.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 13 de setembro de 2023. Esta reclamação foi formalizada no dia 14 de setembro de 2023, quando já formada a coisa julgada na origem.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação.  



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 13 de dezembro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente